Tribunal: TJMT
Processo: 1007729-39.2023.8.11.0045
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007729-39.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Oferta e Publicidade, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[WELINGTON DOS SANTOS - CPF: 056.911.484-51 (APELADO), MARILDA MUNIZ DE PAULA - CPF: 975.234.101-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA ROMA - CNPJ: 61.550.836/0001-54 (APELANTE), CARLOS EDUARDO INGLESI - CPF: 146.202.028-35 (ADVOGADO), CRISTIANO REGO BENZOTA DE CARVALHO registrado(a) civilmente como CRISTIANO REGO BENZOTA DE CARVALHO - CPF: 908.308.495-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CLÁUSULAS CLARAS E OSTENSIVAS. INEXISTÊNCIA DE ERRO SUBSTANCIAL. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES INDEVIDA. ART. 30 DA LEI Nº 11.795/2008. AUSÊNCIA DE ILÍCITO A AFASTAR DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Cooperativa Mista Roma contra sentença que declarou rescindido contrato de consórcio, determinou a restituição imediata de R$ 14.923,70, acrescida de correção e juros, e fixou indenização por dano moral de R$ 5.000,00, em razão de suposta indução em erro do consumidor, que acreditava tratar-se de financiamento facilitado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se houve vício de consentimento na adesão ao grupo de consórcio;
(ii) definir se é cabível a restituição imediata dos valores pagos;
(iii) analisar se subsiste a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A documentação contratual apresentada, com cláusulas claras e ostensivas, afasta o reconhecimento de vício de consentimento, sobretudo diante de declaração expressa do consumidor de que não houve promessa de contemplação imediata.

4. O comportamento do autor caracteriza venire contra factum proprium, não sendo admissível desconstituir contrato válido com base em alegações contrárias aos documentos firmados.

5. A restituição imediata dos valores pagos em consórcio rescindido é indevida, devendo observar o art. 30 da Lei nº 11.795/2008, com devolução condicionada à contemplação ou encerramento do grupo.

6. A ausência de ilícito contratual ou falha na prestação do serviço afasta o dever de indenizar por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para julgar improcedentes os pedidos autorais, com inversão dos ônus sucumbenciais, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

Tese de julgamento:

“1. A existência de cláusulas claras e ostensivas, aliada à confirmação expressa do consumidor quanto às condições contratuais, afasta o reconhecimento de vício de consentimento.

2. A restituição de valores em consórcio rescindido deve observar o art. 30 da Lei nº 11.795/2008, sendo indevida sua antecipação judicial.

3. A inexistência de ilicitude contratual afasta o dever de indenizar por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1007729-39.2023.8.11.0045

APELANTE: COOPERATIVA MISTA ROMA

APELADO:

WELINGTON DOS SANTOS

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA MISTA ROMA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação ajuizada por
WELLINGTON DOS SANTOS
, na qual foi declarada a rescisão de contrato de consórcio, com condenação da requerida à restituição imediata da quantia de R$ 14.923,70, acrescida de correção monetária e juros, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

Segundo narra a petição inicial, o autor foi atraído por anúncio veiculado nas redes sociais em que representantes da empresa ré ofereciam um suposto “
financiamento facilitado
”, garantindo que o valor contratado seria liberado em prazo de trinta a sessenta dias, desde que efetuado o pagamento de uma entrada no valor de R$ 14.923,70. Confiando na oferta apresentada, o autor realizou o pagamento da quantia indicada e assinou os documentos remetidos pela empresa, acreditando tratar-se de contrato de financiamento.

O juízo de primeiro grau, entendendo suficientemente instruído o processo, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato de consórcio celebrado entre as partes, condenar a ré à restituição imediata da quantia de R$ 14.923,70, acrescida de correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por dano moral, com atualização conforme a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e juros moratórios desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 da mesma Corte. Determinou, ainda, o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em dez por cento sobre o valor da condenação.

Irresignada, a Cooperativa Mista Roma interpôs apelação sustentando, em síntese, que não houve vício de consentimento na contratação, que a sentença desconsiderou a clareza das cláusulas contratuais e a confirmação de ciência prestada na ligação telefônica gravada, que a restituição imediata dos valores pagos contraria a legislação específica do consórcio e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e que o dano moral não restou configurado, tratando-se de mero inadimplemento contratual.

Preparo recolhido – Id. 302082877.

Foram apresentadas
contrarrazões
pelo apelado, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O autor narra que foi induzido a erro ao contratar suposto “financiamento facilitado”, tendo pago R$ 14.923,70 acreditando que o valor do crédito seria liberado em prazo de 30 a 60 dias. Alega que, posteriormente, descobriu tratar-se de contrato de consórcio, motivo pelo qual requereu a rescisão, a restituição imediata dos valores pagos e indenização por dano moral.

Sobreveio, sentença declarou rescindido o contrato, condenou a ré à restituição imediata do valor pago e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral, com correção e juros, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Melhor sorte, entendo que o recurso comporta provimento.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a contratação ocorreu de forma
regular e consciente
por parte do autor. Consta dos autos a
Proposta de Participação em Grupo de Consórcio
, assinada pelo apelado, com cláusulas redigidas em linguagem clara e destaque ostensivo de que
“NÃO COMERCIALIZAMOS COTAS CONTEMPLADAS”
, suficiente para elidir alegação de surpresa ou desconhecimento da natureza do contrato.

Colaciono:

Destaca-se, ainda, que o Autor, homem de 40 anos, alfabetizado, assinou de próprio punho documentos nos quais está expressamente consignado tratar-se de contrato de adesão a grupo de consórcio.

Toda a documentação anexada aos autos revela, de forma clara e inequívoca, a natureza da contratação firmada.

As provas demonstram de forma inequívoca que o contrato firmado entre as partes, em local de fácil visualização, inclusive abaixo do campo de assinatura do consorciado, que se tratava de um consórcio, o que afasta a alegação de desconhecimento ou surpresa contratual.

O Termo de Responsabilidade igualmente registra declaração do consumidor de que não recebeu proposta ou promessa de contemplação com prazo determinado, tampouco garantia de liberação imediata de crédito.

Ademais, devo fazer um
distinguishing,
isso porque, observa-se que há diversos julgamento contra a presente cooperativa, entretanto, em

sua maioria, observa-se que há
prints
de conversas, e-mail, bem como ligações telefônicas demonstrando que realmente houve a promessa de contemplação, entretanto, este não é o caso dos autos.

A rigor, o magistrado deve julgar os documentos colacionados no processo.

Trata-se, portanto, de manifestação de vontade válida, livre e consciente, protegida pelo art. 110 do Código Civil, que dispõe: “
A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou.”

Ainda, revela-se incompatível com a boa-fé objetiva a pretensão de desconstituir a avença com base em alegações que contrariam expressamente os documentos firmados. Prevalece aqui o princípio do
venire contra factum proprium,
que impede a parte de contradizer comportamento anterior em prejuízo da parte contrária.

Nesse sentido, colaciona-se o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, em caso idêntico:

EMENTA. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE ERRO SUBSTANCIAL E DANO MORAL. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DE COOPERATIVA MISTA ROMA PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo vício de consentimento na contratação de consórcio para aquisição de imóvel, declarando a rescisão contratual, determinando a restituição dos valores pagos e fixando indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação do consórcio; (ii) definir se é cabível a restituição imediata dos valores pagos; (iii) determinar se subsiste a condenação por danos morais e se caberia sua majoração por meio do recurso adesivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manifestação de vontade da parte autora é considerada válida, livre e consciente, diante da presença de cláusulas contratuais ostensivas e da confirmação expressa, inclusive em contato pós-venda, de que não houve promessa de contemplação imediata, afastando-se o alegado vício de consentimento.

A conduta da parte autora, ao negar ter recebido promessa de contemplação em contato gravado, impede a posterior alegação de erro, sob pena de afronta ao princípio da confiança e caracterização de venire contra factum proprium.

A restituição de valores em consórcio deve seguir o art. 30 da Lei nº 11.795/2008, condicionada à contemplação da cota ou encerramento do grupo, sendo indevida a restituição imediata determinada na sentença.

A inexistência de ilicitude contratual ou falha na prestação de serviço afasta o direito à indenização por danos morais.

O recurso adesivo do autor, que visava à majoração da indenização e dos honorários, resta prejudicado diante do provimento do recurso principal e consequente improcedência dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Recurso adesivo prejudicado.

Tese de julgamento:

A existência de cláusulas claras e ostensivas, somada à confirmação expressa do consumidor quanto às condições do contrato, afasta o reconhecimento de vício de consentimento.

A restituição dos valores pagos em consórcio cancelado deve observar o art. 30 da Lei nº 11.795/2008, sendo indevida sua antecipação judicial.

A ausência de ilicitude na contratação e de falha na prestação do serviço afasta a configuração de dano moral indenizável.

A improcedência dos pedidos principais acarreta o prejuízo do recurso adesivo que buscava a majoração da condenação anteriormente fixada.

(N.U 1002164-02.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

– PROCEDENCIA -

OPERADORA DE CONSÓRCIO - ALEGAÇÃO DE OFERTA DE COTA CONTEMPLADA -

PROPOSTAS ASSINADAS PELA ADQUIRENTE COM ALERTAS OSTENSIVOS, LEGÍVEIS E DE FÁCIL COMPREENSÃO VEDANDO A VENDA DE COTAS CONTEMPLADAS – AFIRMAÇÃO DA AUTORA DE NÃO OFERECIMENTO DE COTA CONTEMPLADA PELO CORRESPONDENTE LOCAL – ART.110 DO CC/2002 – NÍTIDO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM E VIOLAÇÃO À CONFIANÇA DA CONTRATADA –

AUSÊNCIA DE ILÍCITO CONTRATUAL A JUSTIFICAR A RESOLUÇÃO UNILATERAL DO PACTO, A RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES E O RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio assinadas pela consumidora adquirente foi redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a operadora de consorcio não comercializa cotas contempladas, não há como acolher as pretensões autorais da consorciada

de resolução unilateral do pacto e restituição imediata de valores pagos, sobretudo quando a consumidora afirma à funcionária da operadora do grupo consorcial, por ocasião do contato de pós-venda, que jamais lhe fora oferecida cota contemplada, sob pena de se prestigiar o venire contra factum proprioum, e o princípio da confiança entre os contratantes. Assim, demonstrado que não houve prática de ilícito a justificar a resolução unilateral do pacto, tampouco a ensejar a condenação da agencia de consórcio ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais, há que ser reformada a sentença
.- (N.U 1016580-84.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)

Com efeito, não havendo demonstração de que a contratação na modalidade de consórcio tenha ocorrido de forma indevida, não se mostra possível o acolhimento do pleito autoral
.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao apelo, para reformar a sentença de modo a julgar improcedente os pedidos autorais, a rigor, com a inversão do ônus de sucumbência, ficando suspensa a cobrança em caso de benefício de justiça gratuita.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025